Tribunal: TJDFT
Processo: 0740099-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740099-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILLIPI MORAES DE ASSUNCAO, YULLI MORAES DE ASSUNCAO AGRAVADO: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravantes. Os agravantes afirmam a existência de elementos suficientes para que o cumprimento de sentença seja extinto. Sustentam que apesar de não está expresso na sentença que as partes devem voltar ao “status quo ante”, essa condição é inerente, portanto, intrínseca, à rescisão contratual decretada por sentença, pois não razão para que o exequente receba parte do que investiu sem que os executados recebam de volta o bem objeto da negociação, em plenas condições de uso, tal qual o repassou, não podendo agora simplesmente exigir o valor pago pelo bem (abatendo-se a multa rescisória) sem devolver o bem a quem de direito, por força do princípio “exceptio nom adimpleti contratos”, previsto expressamente o art. 476 do Código Civil. Alegam que a devolução do valor pago pelo agravado somente deve ocorrer após o recebimento da lotérica objeto do contrato rescindido nas mesmas condições em que estava no momento da venda, abatendo-se o equivalente a multa rescisória. Enfatizam que a sentença não teria modificado o teor do contrato, exceto no que diz respeito ao percentual da multa rescisória prevista no contrato. Requerem a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pedem a reforma da decisão e o provimento do recurso. Os agravantes foram intimados para comprovar a hipossuficiência alegada, razão pela qual apresentaram petição e juntaram documentos. Brevemente relatado, decido. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (atual Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] A hipossuficiência dos agravantes não restou demonstrada na hipótese dos autos. De acordo com a carteira de trabalho e previdência social de Filipe Moraes de Assunção, seu salário é de R$ 3.513,32 (três mil, quinhentos e treze reais e trinta e dois centavos), além do valor recebido pela cessão da lotérica objeto da discussão no processo principal. Muito embora haja a informação de que Yulli Moraes de Assunção possua emprego fixo e receba salário, não houve a comprovação do valor recebido por ela. A ausência de comprovação da hipossuficiência dos agravantes torna impossível a concessão do benefício pretendido. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão da gratuidade de justiça aos agravantes. Intimem-se os agravantes para que comprovem o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.